Tribunal: CARF
Processo: 12448.737431/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os honorários advocatícios recebidos e não declarados pelo contribuinte caracterizam-se omissão de rendimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. ESPONTANEIDADE.
Tendo em vista que o contribuinte efetuou o recolhimento do carnê-leão após ser intimado a prestar esclarecimentos, não há como retificar o lançamento a fim de considerar a dedução correspondente. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, não se considerando espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737431/2012-05
ACÓRDÃO
2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS
LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto
nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos
os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a
destempo.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Os honorários advocatícios recebidos e não declarados pelo contribuinte
caracterizam-se omissão de rendimento.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. ESPONTANEIDADE.
Tendo em vista que o contribuinte efetuou o recolhimento do carnê-leão
após ser intimado a prestar esclarecimentos, não há como retificar o
lançamento a fim de considerar a dedução correspondente. O início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, não se considerando espontânea a denúncia
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
2
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
mantendo tão somente o crédito decorrente da prestação do serviço advocatício, nos valores
brutos de (i) R$ 16.990,52 com IRRF de R$ 3.979,61; e (ii) R$ 18.073,57, sem incidência de IRRF.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente tanto à omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica como à
dedução indevida de imposto supostamente recolhido a título de carnê-leão.
Autuação
Consoante a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” na Notificação de
Lançamento, o Recorrente tanto omitiu rendimento recebido de pessoa jurídica no valor de R$
95.007,97 como efetuou a compensação indevida de carnê-leão no montante de R$ 31.181,88,
assim resumidos (processo digital, fls. 7 a 12):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
- Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação na justiça
federal: R$ 78.017,45 e IRRF de R$ 2,340,51;
- Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista:
R$ 16.990,52 e IRRF de R$ 3.979,61.
Compensação indevida de Carnê-Leão
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
3
- Glosa de dedução indevida a título de carnê-leão no valor de R$ R$ 31.181,88,
decorrente da diferença entre o valor declarado de R$ 31.589,52 e o efetivamente
comprovado de R$ 407,64.
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou impugnação, trazendo de relevante para a solução
da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 2 a 4):
1. Ressalta não ser o beneficiário dos rendimentos supostamente omitidos, pois os
recebeu, na condição de advogado, em nome do seu cliente.
2. Pontua já ter corrigido a irregularidade decorrente da compensação indevida do
carnê-leão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 54 a 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Ausente a comprovação de que o contribuinte não seria beneficiário dos
rendimentos, a infração de omissão de rendimentos deve ser mantida.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. ESPONTANEIDADE.
Tendo em vista que o contribuinte efetuou o recolhimento do carnê-leão após ser
intimado a prestar esclarecimentos, não há como retificar o lançamento a fim de
considerar a dedução correspondente. O início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, não se
considerando espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infração.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação (processo digital,
fls. 67 a 71).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
4
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/6/2015
(processo digital, fl. 64), e a peça recursal foi interposta em 7/7/2015 (processo digital, fl. 67),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da última instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
5
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(grifei)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, consoante se vê nos excertos do acórdão recorrido e do recurso interposto,
ora transcritos:
Decisão recorrida (processo digital, fl. 56):
O contribuinte alega que não foi beneficiário dos rendimentos informados em seu
nome. Alega que os rendimentos foram pagos em ações judiciais na qual atuou
como advogado e que teria recebido os valores em nome de seu cliente.
Foram anexados aos autos os alvarás de fls. 15 e 16 e os comprovantes de
agendamento de resgate de depósito recursal de fls. 13 e 14.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
6
[...]
Entretanto, os documentos somente determinam o pagamento em nome do
contribuinte e identificam as partes do processo, mas não informam a que título
os pagamentos foram efetuados. Essa informação é imprescindível, pois os
pagamentos podem referir-se a honorários advocatícios, situação em que o
beneficiário dos rendimentos seria o próprio contribuinte, e não seu cliente.
Portanto, como não foram anexados demais documentos das ações judiciais que
permitam identificar a natureza dos pagamentos, como por exemplo as decisões
de deram origem aos alvarás, o contribuinte não logrou comprovar que não é
beneficiário dos rendimentos recebidos.
(destaquei)
Recurso voluntário interposto (processo digital, fl. 70):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Conforme visto na decisão de origem, o então Impugnante juntou os alvarás e os
comprovantes de agendamento de resgate de depósito recursal dando conta dos valores por ele
recebidos nas quantias de R$ 12.605,42; R$ 60.245,22 e R$ 3.807,23, decorrentes de decisão
proferida em processo no nome do Sr. José [...]. Contudo, dita autuação foi mantida sob o
fundamento de que referidos documentos provam o recebimento e as partes do processo, e não a
natureza de tais verbas (processo digital, fls. 13 a 16).
Nesse pressuposto, com a pretensão de complementar a prova de suas alegações, o
Recorrente aditou aos autos a documentação, que dela tomamos conhecimento, analisamos e
chegamos à seguinte inferência:
1. Há a contratação dos honorários estabelecida entre o Contribuinte e o Sr. José
[...], doravante denominado cliente (processo digital, fl. 74).
2. Há a inicial de reclamação trabalhista impetrada pelo cliente contra a Rede
Federal de Armazéns Ferroviários S/A e Rede Ferroviária Federal S/A e demais atos processuais
dela decorrentes (processo digital, fls. 76 a 98).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
7
3. O precatório no 0005/2009, expedido no processo trabalhista no 01413,
requisitou o pagamento, atualizado até 29/04/2008, das seguintes quantias:
(i) ao cliente, no valor originário de R$ 78.960,13, que atualizado e diminuído do
respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), restou o montante líquido de R$ 60.011,24,
quantia exatamente igual àquela - “Valor do capital”- constante do levantamento - “Protocolo de
Resgate” - (processo digital, fls. 14 e 99 a 100);
(ii) ao Recorrente - honorários advocatícios - no valor originário de R$ 15.792,05,
que atualizado e diminuído do respectivo IRRF, restou o montante líquido de R$ 12.556,46,
quantia exatamente igual àquela - “Valor do capital”- constante do levantamento - “Protocolo de
Resgate” - (processo digital, fls. 13 e 99 a 101).
4. Do valor líquido levantado pelo cliente, foram cobrados os honorários de R$
18.073,57 (30%), gastos com o processo e contador no montante de R$ 700,00, sendo-lhe
repassada a quantia líquida de R$ 41.471,65 (processo digital, fls. 105 e 106).
Ante o que se vê, há de se manter tão somente o crédito correspondente aos
rendimentos decorrentes da prestação do serviço advocatício, quais sejam:
(i) R$ 16.990,52 e IRRF de R$ 3.979,61, correspondente aos honorários levantados
diretamente do processo judicial;
(ii) R$ 18.073,57, sem incidência de IRRF, correspondente ao serviço cobrado
diretamente do cliente no percentual de 30%.
Compensação indevida de carnê-leão
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à questão aqui levantada, o Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
8
com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos
(processo digital, fls. 56 e 57):
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ LEÃO
Em sua DIRPF/2011, o requerente compensou o valor total de R$ 31.589,52 a
título de carnê-leão sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. De acordo
com a descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento, parte dos
recolhimentos não foi encontrada, razão pela qual se procedeu à glosa no
montante de R$ 31.181,88.
Com efeito, o contribuinte recolheu, sob o código 0190, o valor total de R$
31.181,88, mais acréscimos, conforme DARF de fls. 17 e 50. Ocorre que quando
efetuou o recolhimento, em 28/11/2012, o interessado já havia sido
regularmente intimado a prestar esclarecimentos, em 23/10/2012, conforme
termo de intimação e aviso de recebimento de fls. 51/52.
Dessa forma, o impugnante não estava espontâneo para recolhimento do carnê-
leão, nos termos do parágrafo único do Art. 138 do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Por sua vez o Decreto 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
define o início do procedimento fiscal em seu artigo 7°, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...).
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...).
O principal efeito do ato que dá início ao procedimento fiscal é a exclusão da
espontaneidade do contribuinte quanto às infrações cometidas em relação ao
tributo, ao período e à matéria no ato especificados.
Dessa forma, tendo sido o contribuinte cientificado do início do procedimento
fiscal, em 23/10/2012, os recolhimentos efetuados em 28/11/2012 não podem
ser considerados como denúncia espontânea, mesmo tendo ocorrido antes da
ciência do lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.849 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737431/2012-05
9
Desta forma, deve ser mantida a infração de compensação indevida de carnê-
leão. Pela mesma razão, o valor recolhido não poderá também ser compensado
com o valor apurado de imposto, permanecendo o lançamento nos exatos termos
em que constituído.
No entanto, o valor recolhido indevidamente pelo contribuinte, constante no
DARF de fls. 17/50, poderá ser utilizado para abatimento do presente débito, caso
assim o contribuinte manifeste sua vontade.
(destaques no original)
Nestes termos, sem razão o Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, mantendo tão somente o crédito decorrente da prestação do
serviço advocatício, nos valores brutos de (i) R$ 16.990,52 com IRRF de R$ 3.979,61; e (ii) R$
18.073,57, sem incidência de IRRF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 133
DF CARF MF
Original